Tribunal: TJSP
Processo: 2108551-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA INVENTARIANTE. PARTE QUE DEVERÁ VALER-SE DA VIA PRÓPRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 623, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVANTE QUE FOI NOMEADA COMO INVENTARIANTE EM TESTAMENTO. DESÍDIA DEMONSTRADA. INVENTARIANTE NOMEADA PELO JUÍZO QUE SEMPRE AGIU COM DILIGÊNCIA. INVENTÁRIO EM FASE FINAL. SUBSTITUIÇÃO QUE IMPLICARIA EM INDESEJÁVEL

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA INVENTARIANTE. PARTE QUE DEVERÁ VALER-SE DA VIA PRÓPRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 623, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVANTE QUE FOI NOMEADA COMO INVENTARIANTE EM TESTAMENTO. DESÍDIA DEMONSTRADA. INVENTARIANTE NOMEADA PELO JUÍZO QUE SEMPRE AGIU COM DILIGÊNCIA. INVENTÁRIO EM FASE FINAL. SUBSTITUIÇÃO QUE IMPLICARIA EM INDESEJÁVEL TUMULTO PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108551-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante KATIA
FARAH (HERDEIRO), são agravados ANDREA CALIL JORGE MYAMOTO
(HERDEIRO), FABIANA CALIL JORGE MARTINS (HERDEIRO), ADRIANA CALIL
JORGE DE LIMA (HERDEIRO), PRISCILA CRISTINA BAGAGINI RISSUTA
(HERDEIRO), FERNANDO RISSUTA DOS SANTOS (HERDEIRO), DIMITRIOS
PALEOLOGOS (HERDEIRO), PATRICIA SILVETTI PALEOLOGOS (HERDEIRO),
JULIO RISSUTA DOS SANTOS FILHO (HERDEIRO), IVANA MARIA DOS SANTOS
(INVENTARIANTE) e RICARDO CALIL JORGE (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108551-45.2020.8.26.0000 - FAB
2
Agravo de Instrumento no 2108551-45.2020.8.26.0000
Agravante: Katia Farah
Agravados: Andrea Calil Jorge Myamoto, Fabiana Calil Jorge Martins, Adriana
Calil Jorge de Lima, Priscila Cristina Bagagini Rissuta, Fernando Rissuta dos Santos,
Dimitrios Paleologos, Patricia Silvetti Paleologos, Julio Rissuta dos Santos Filho,
Ivana Maria dos Santos e Ricardo Calil Jorge
Interessados: Mauro Jauhar Juliao e Rogerio Jose Ferraz Donnini
Comarca: São Paulo
V. 2463
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO.
SUBSTITUIÇÃO
DA
INVENTARIANTE.
PARTE
QUE
DEVERÁ VALER-SE DA VIA PRÓPRIA. INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 623, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. AGRAVANTE QUE FOI NOMEADA
COMO INVENTARIANTE EM TESTAMENTO. DESÍDIA
DEMONSTRADA.
INVENTARIANTE
NOMEADA
PELO
JUÍZO
QUE
SEMPRE
AGIU
COM
DILIGÊNCIA.
INVENTÁRIO EM FASE FINAL. SUBSTITUIÇÃO QUE
IMPLICARIA EM INDESEJÁVEL TUMULTO PROCESSUAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
tutela recursal, contra a r. decisão por meio da qual a Magistrada a quo, em
inventário, indeferiu o pedido de substituição de inventariante, a fim de evitar
tumulto processual e considerando que o feito encontra-se em fase final,
determinando que eventual discussão deverá ser dirimida pelas vias adequadas
(págs. 257 e 550 dos autos principais).
Objetiva a agravante a reforma da decisão recorrida para que seja
nomeada como inventariante, por ser esta a vontade da falecida Helena, consoante
suas disposições testamentárias. Afirma que os herdeiros formaram um conluio para
prejudicar-la e que não pode ser prejudicada por tumulto processual que não deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108551-45.2020.8.26.0000 - FAB
3
causa.
Distribuído o recurso, foi indeferida, em antecipação de tutela, a
pretensão recursal (págs. 576/577).
Foi apresentada contraminuta (págs. 581/582).
Não houve oposição ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comparta provimento.
Com efeito, a decisão agravada está em consonância com o
entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça e deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
De fato. O pedido de substituição da inventariante deve ser
remetido às vias adequadas, nos termos do parágrafo único do artigo 623 do Código
de Processo Civil1, que prevê, expressamente, que ele deverá ser feito em incidente
autônomo, em apenso aos autos do inventário. Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão (...) rejeitando
o pedido de destituição da inventariante Silvana, em virtude da
inadequação da via eleita. Irresignação do coerdeiro. (...) Por fim, o
pedido de remoção de inventariante depende de distribuição de
incidente próprio, nos termos do artigo 623, § único, do NCPC.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2154870-42.2018.8.26.0000; Relator (a): Silvia Maria
1 Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622 , será intimado o
inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas. Parágrafo único. O incidente
da remoção correrá em apenso aos autos do inventário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108551-45.2020.8.26.0000 - FAB
4
Facchina Esposito Martinez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 08/10/2019 destaques meus)
Inventário. Nomeação do inventariante. Insurgência. Pretensão da
remoção de inventariante. Previsão expressa do art. 623, parágrafo
único do CPC. Regra que visa evitar tumulto processual nos autos do
inventário, e preservar as garantias do contraditório e da ampla
defesa ao inventariante. Agravante que deverá se valer de via própria.
Recurso
improvido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2105067-56.2019.8.26.0000; Relator (a): Maia da Cunha; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 25/7/2019;
Data de Registro: 29/7/2019 destaques meus)
Agravo de instrumento. Ação de inventário e partilha de bens. Decisão
interlocutória determinou que pedidos de prestação de contas e remoção
de inventariante sejam processados em vias próprias, ação autônoma o
primeiro e incidente processual ao inventário no segundo. Inconformismo
do herdeiro Walfredo. Não acolhimento. Decisão mantida. 1. Discussões
atinentes à regularidade do exercício da inventariança ou dos atos de
alienações aperfeiçoados, com autorização judicial, durante a
tramitação do inventário devem ser objeto de ação autônoma (no caso
de exigência de contas contra a inventariante) ou incidente processual
(se o desejo for pedir a remoção da inventariante), como
determinado pela lei de regência (artigo 550, 612, 623, § único,
CPC/15). (...) 2. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2267897-03.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Piva
Rodrigues;
Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
10/06/2019; Data de Registro: 10/06/2019 destaques meus)
Não se ignora que, neste caso concreto, a agravante foi nomeada
pela falecida Helena, por ocasião da lavratura do testamento acostado a págs.
432/433 dos autos principais, como inventariante.
Contudo, compulsando os autos principais, constata-se que, desde a
abertura do inventário, a agravante manifestou-se nos autos em apenas três
oportunidades até que a decisão agravada fosse proferida: em agosto de 2015 (págs.
11/12); em setembro de 2018 (págs. 425/426) e, por fim, em junho de 2019 (págs.
514/515).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108551-45.2020.8.26.0000 - FAB
5
Isto é, entre o primeiro e segundo peticionamento transcorreram
mais de 3 anos e, durante todo este lapso temporal, a inventariante nomeada pelo
Juízo mostrou-se diligente e deu o correto andamento ao feito: apresentou as
primeiras declarações e providenciou o recolhimento do ITCMD, tudo com a
concordância dos demais herdeiros e de acordo com as disposições testamentárias.
Como se não bastasse isso, verifica-se que, em 1o de março de
2016, foi determinado que se registrasse, inscrevesse e cumprisse os testamentos
cerrado e público deixados por Helena (págs. 427/434). Não obstante isso, a
inventariante nomeada, ora agravante, apenas manifestou-se nos autos principais em
setembro de 2018, quedando-se inerte por mais de dois anos.
O inventário, atualmente, encontra-se em fase final (pág. 588 dos
autos principais), de tal modo que a substituição da inventariante nomeada pelo
Juízo, ainda que seja pessoa diversa daquela nomeada pela falecida, implicaria, sim,
neste momento processual, em indesejável tumulto. Esse quadro recomenda, então,
que eventual discussão seja feita pela via própria, como corretamente determinou o
Magistrado a quo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora